Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por um dos réus e apelação adesiva interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débitos condominiais do requerente, devendo os requeridos se absterem de praticar contra o requerente qualquer ato vinculado à cobrança dessas taxas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente, administradora de condomínios, deve ser responsabilizada solidariamente com o condomínio pela cobrança indevida dos débitos condominiais; (ii) saber se não deve ser conhecida a apelação adesiva por renúncia ao prazo recursal e, caso analisado o mérito, (iii) saber se o valor fixado por equidade a títulos de honorários advocatícios sucumbenciais está adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 663 do Código Civil, “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante”. Ao realizar a cobrança de despesas condominiais, a administradora do condomínio age como mandatária, e não em causa própria. Como consequência, não responde solidariamente com o outorgante por danos causados no exercício do mandato, principalmente quando inexistente alegação de que teria excedido os poderes concedidos.
4. Consoante jurisprudência do STJ, “A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do recurso adesivo, porquanto se trata de um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte contrária”. (REsp n. 1.899.732/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 20/3/2023).
5. A causa tem por objeto a declaração de inexistência de dívida, com causa de pedir fixada em R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais). Por serem inestimáveis e irrisórios os valores da condenação, do proveito econômico e da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 6o-A, 8o, do CPC e do item II das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
6. Com base no art. 85, § 8o-A, do CPC e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba honorária deve ser mantida em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor mínimo indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que representa mera recomendação. Não se trata de processo de alta complexidade capaz de exigir excessivo labor dos advogados. A instrução processual se limitou à juntada de prova documental, não houve interposição de recurso durante a fase de conhecimento e o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença foi inferior a um ano.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e desprovido.